Tribunal: STF
Processo: HC 91400
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PECULATO-FURTO. COLABORAÇÃO
   DA PACIENTE. PLANEJAMENTO DO DELITO. PROVA DOCUMENTAL. UNIDADE DE
   PROPÓSITOS. CONDENAÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM
   DENEGADA.
1. O planejamento manuscrito de como invadir o navio e
   furtar o numerário foi elaborado pela paciente, como comprovado
   pela perícia técnica realizada no documento. Está claro nos autos
   que a paciente e seu companheiro estavam planejando a operação há
   bastante tempo.
2. Se a ré participou de todo o planejamento,
   desde os detalhes iniciais até o começo da execução da subtração
   do numerário, não há qualquer relevância no fato de não ter ela
   executado materialmente o delito. Basta, para configurar a
   co-autoria ou a participação, a colaboração intelectual, revelada
   a união de desígnios.
3. Ordem denegada.